Tribunal: TJDFT
Processo: 0754336-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA AUTÔNOMA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 1.026 DO CC E 861 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora das cotas sociais da empresa do executado. A agravante sustenta que o Juízo de origem antecipou juízo de ineficácia ao considerar a baixa expressividade econômica da empresa com base apenas no capital social, requerendo a instauração do procedimento do art. 861 do CPC, com penhora das cotas sociais e intimação do sócio para comprovar a integralização do capital social, sob pena de redirecionamento da execução para a empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) definir se é juridicamente possível a penhora de cotas sociais e a aplicação do procedimento do art. 861 do CPC quando o executado exerce atividade como empresário individual; (ii) estabelecer se é cabível o redirecionamento da execução à empresa sob fundamento de ausência de integralização de capital social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certidão da Junta Comercial comprova que a empresa indicada possui natureza jurídica de empresário individual, cujo titular é o próprio executado, inexistindo sociedade empresária ou pessoa jurídica autônoma.
4. O empresário individual não integra o rol das pessoas jurídicas de direito privado do art. 44 do Código Civil e não possui personalidade jurídica distinta da pessoa física do titular, respondendo ilimitadamente pelas obrigações assumidas.
5. O capital social do empresário individual não se divide em cotas ou ações, nem se submete ao regime de integralização previsto nos arts. 1.052 e seguintes do Código Civil, constituindo mera estimativa patrimonial sem limitação de responsabilidade.
6. Não há previsão legal de redirecionamento da execução da pessoa física para pessoa jurídica com base em ausência de integralização de capital, sendo inaplicáveis, ao caso, os regimes de responsabilidade do sócio por dívida social, de penhora de cotas ou de desconsideração da personalidade jurídica.
7. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a existência de pessoa jurídica autônoma e a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, o que não se mostra possível quando se trata de empresário individual.
8. O art. 1.026 do Código Civil e o art. 861 do CPC pressupõem a existência de sociedade e de participação societária passível de constrição, o que não ocorre no caso de empresário individual, cujo patrimônio empresarial se confunde com o patrimônio pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O empresário individual não possui personalidade jurídica autônoma, respondendo ilimitadamente com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas.
2. É juridicamente inviável a penhora de cotas sociais e a aplicação do art. 861 do CPC quando o executado é empresário individual, por inexistirem participação societária e capital social dividido em cotas.
3. Não é cabível o redirecionamento da execução com fundamento em ausência de integralização de capital social quando se trata de empresário individual.